Tribunal: TJBA
Processo: 8180029-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180029-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE ROCHA DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MEGA ROCHA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LARISSA MEGA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo interposto pela consumidora contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 9.000,00, referentes a transações realizadas após furto de cartão bancário, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral. A autora pleiteia a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do cartão da consumidora, inclusive quanto aos danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça, pois a autora comprova hipossuficiência financeira e o banco não apresenta elementos aptos a afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

4.
Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5.
Aplico a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, conforme art. 14 do CDC, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao banco comprovar alguma excludente prevista no §3º do referido dispositivo.

6.
Enquadro as fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 (REsp 1.197.929/PR).

7.
Constato falha no sistema de segurança e monitoramento da instituição financeira, diante de transações sequenciais e de elevado valor, em descompasso com o perfil da consumidora, após o furto do cartão devidamente registrado por boletim de ocorrência.

8.
Afasto a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois a mera utilização de chip e senha não exonera o banco do dever de segurança nem comprova participação deliberada da consumidora na fraude.

9.
Reconheço o dever de restituição dos valores indevidamente debitados, no total de R$ 9.000,00, diante da nulidade das transações fraudulentas.

10.
Configuro o dano moral in re ipsa, pois a falha na prestação do serviço bancário, com desfalque substancial na conta de pessoa idosa e ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa mero aborrecimento.

11.
Majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, considerando a gravidade do fato, a condição da vítima e o porte econômico da instituição financeira, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

12.
Apelação desprovida e recurso adesivo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, de número 8180029-51.2024.8.05.0001, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada,
ELIANE ROCHA DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação do réu e
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente